Tribunal: TCU
Processo: 030.828/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10010/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de reforma dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1.Processo TC- Processo 030.828/2020-1 (REFORMA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Edson Vieira de Araujo (CPF XXX.338.937-XX); Eliza Maria Marcondes Lanatovitz Pinheiro (CPF XXX.994.828-XX); Geraldo Costa (CPF XXX.801.395-XX); Giovani de Moraes Branco (CPF XXX.136.114-XX); Ilmar Lopes Soares (CPF XXX.600.880-XX); Junior dos Santos (CPF XXX.884.321-XX); Luiz Carlos de Brito (CPF XXX.916.157-XX); Otavio do Nascimento (CPF XXX.769.864-XX); Roni Candido de Assis (CPF XXX.639.277-XX) e Sidney Nunes Pereira (CPF XXX.007.124-XX). 1.3. Unidade: Comando da Aeronáutica. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.